Tribunal: TJSP
Processo: 1006633-89.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
res Estaduais no 520/87, 617/89 e 1.111/10 e do Provimento no 439/91 do Conselho Superior da Magistratura – Ausência de comprovação efetiva do alegado desvio de função – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Cível 1006633-89.2019.8.26.0019; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2024; Data de Registro: 18/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acumulação de Cargos

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Santa Bárbara D Oeste

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2024

Data de publicação:

18/06/2024

Ementa:
Apelação cível – Funcionalismo – Desvio de função – Escrevente Técnico Judiciário e Contador Judiciário – Inocorrência – Atribuições
de contadoria nas Comarcas do Interior – Funções que se incluem nas atribuições do cargo de Escrevente Técnico Judiciário, conforme interpretação das Leis Complementares Estaduais no 520/87, 617/89 e 1.111/10 e do Provimento no 439/91 do Conselho Superior da

Ementa:
Apelação cível – Funcionalismo – Desvio de função – Escrevente Técnico Judiciário e Contador Judiciário – Inocorrência – Atribuições
de contadoria nas Comarcas do Interior – Funções que se incluem nas atribuições do cargo de Escrevente Técnico Judiciário, conforme interpretação das Leis Complementares Estaduais no 520/87, 617/89 e 1.111/10 e do Provimento no 439/91 do Conselho Superior da Magistratura – Ausência de comprovação efetiva do alegado desvio de função – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido